Tribunal: STF
Processo: RHC 214566
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 157.742/SC.



    2. Extrai-se dos autos que a recorrente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado), e 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal; e art. 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e IV (integrar organização criminosa armada, com participação de adolescente e conexão com outra organização independente), da Lei nº 12.850, de 2013. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário no STJ, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo.  



    4.  Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma ausentes a prova da materialidade e os indícios de autoria dos delitos. Articula que o indiciamento se deu em razão de interpretação equivocada de conversas extraídas de seu aparelho telefônico. Aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de ser mãe de filho menor, atualmente com 1 ano de idade. Menciona o art. 318, incs. III e V, do Código de Processo Penal. Alega ser imprescindível aos cuidados da criança. Diz enquadra-se no grupo de risco da Covid-19 por ser lactante. Salienta a primariedade.



    5. Busca a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de custódia domiciliar, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, a recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, confiram-se os principais trechos da decisão:



    “(...) Dispõe o art. 311 do Código de Processo Penal: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial’.



    O decreto de prisão preventiva é cabível, uma vez que a pena máxima cominada ao tipo penal supera 4 anos e o denunciado é reincidente (art. 313, I e II, do CPP).



    O fumus comissi delicti é exteriorizado pelo recebimento da denúncia operado linhas atrás. 



    Por outro lado, o periculum libertatis é evidente, sendo que a prisão preventiva dos agentes justifica-se como garantia da ordem pública.



    Apesar de não se existir um conceito preciso para a ‘garantia da ordem pública’, a hodierna jurisprudência que a segregação do agente é possível nas hipóteses de periculosidade social do agente, que é constatada pela gravidade concreta da conduta ou pela possibilidade de reiteração criminosa. Nesse sentido:



    (...)



    No caso dos autos, há gravidade concreta nas condutas atribuídas aos denunciados, diante das circunstâncias e do modus operandi com o qual o crime, em tese, foi praticado.



    Os elementos de prova coligidos no inquérito policial, sobretudo nos relatórios e laudos de extração de dados dos celulares indicam que a vítima teria delatado integrantes da facção criminosa num processo envolvendo o crime de tráfico de drogas. Por tais razões, Gabriel foi ‘decretado’ pelo PGC.



    Conforme pontuado pelo Parquet ‘EDUARDA DEYSIARA DOS SANTOS convidou Gabriel para que fosse até sua residência, com o intuito de atraí-lo para a emboscada que culminaria em sua morte. Pouco tempo depois dele ter chego, ela o levou ao encontro de dois integrantes da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, os quais, JONATAN CANDIDO BEZERRA DOS SANTOS, vulgo ‘Coyote’, o ‘Disciplina’ do Bairro Ulysses Guimarães, e seu assistente, CRISTIANO RIBEIRO, vulgo ‘Barrabas’. Eduarda fez a confirmação da identidade de Gabriel e, em seguida, Jonatan e Cristiano, na presença dela, assassinaram-no e ocultaram o corpo’. O resumo dos fatos apresentado pelo Ministério Público guarda amparo no laudo pericial de extração de dados do celular de Eduarda.



    Portanto, resta evidente que a segregação cautelar dos representados constitui medida de rigor, justamente para salvaguardar a ordem pública. Por conta de todos esses fundamentos, é fácil perceber que a concessão de qualquer outra medida cautelar é insuficiente para acautelar a ordem pública.” (e-doc. 28, p. 3-4, grifos nossos).



    11. Observa-se que o Juízo de origem, ao decretar a medida, ressaltou a materialidade e os indícios de envolvimento da recorrente e dos corréus nos crimes objeto do processo. Frisou o recebimento da denuncia. Aludiu aos elementos coligidos no inquérito policial, sobretudo relatórios e laudos de extração de dados de aparelhos celulares. Especificamente no tocante à recorrente, destacou, referindo-se à acusação, haver atraído a vítima até o local do crime, com o intuito de submetê-lo à emboscada que culminaria em sua morte. Assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos. 



    12. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que ‘as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda’ evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.887-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. É inviável o enfrentamento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 171.366-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    13. O alegado quanto à ausência de materialidade e de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, inclusive por meio da análise de dados telefônicos, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    14. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a recorrente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    15. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu pela impossibilidade da prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese em apreço, a paciente comprovou ser mãe de uma criança de aproximadamente dois meses de vida (evento 1.3), todavia não há demonstração segura de que seja imprescindível aos seus cuidados, devendo-se levar em consideração que, na oportunidade da sua oitiva em delegacia de polícia, declarou já possuir um filho de quatro anos de idade que não residia consigo (evento 31.18).



    Além disso, o crime em questão foi cometido com violência à pessoa, em tese a mando do Primeiro Grupo Catarinense, não estando igualmente preenchido o requisito previsto no mencionado art. 318-A, I. 



    Outrossim, na conjuntura vertente, tem-se que o convívio com a criança dentro do âmbito familiar pode impactar significativamente no próprio crescimento infantil, visto que, ao que parece, a demandada possui estreitos vínculos com outros integrantes de facções criminosas, atua diretamente nos crimes por eles perpetrados e, inclusive figura como ré em ação penal que apura a prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (autos n. 5000439-65.2020.8.24.0038).



    É certo que conjunturas como a presente trazem consequências não somente para o infrator, senão para todo o grupo de sua convivência. Entretanto, não se pode abrandar sobremaneira a necessidade de garantir a ordem pública e eventual aplicação da lei penal diante de fatos que simplesmente facilitariam a vida do conjunto. Essa, ademais, é uma das consequências que devem ser sopesadas pelo criminoso quando opta por transgredir a lei penal.



    Dessa maneira, constata-se que a demandada, amparada por possível interpretação equivocada da atuação estatal, aproveita-se da sua condição de genitora para se esquivar da reprovabilidade penal que as infrações nesta seara possam causar e, então, talvez sequer responder segregada por crimes originariamente punidos com pena privativa de liberdade.



    (...)



    Outrossim, os documentos juntados pela defesa, além de não atestarem que a criança esteja sob os cuidados exclusivos da demandada, consoante já mencionado alhures, não comprovam que esta realmente seja lactante - devendo ser lembrado que afirmou ser usuária de cocaína e maconha -, não indicando, portanto, que necessita de tratamento especial que não possa ser oferecido dentro da unidade prisional.” (e-doc. 40, p. 10-11).



    16. No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão dito coator:



    “(...) Também, não pode prosperar o pleito de concessão de prisão domiciliar. Isso porque, conforme já esclarecido, o delito imputado à acusada – homicídio qualificado – foi perpetrado mediante violência contra a vítima, situação suficiente, por si só, para justificar a negativa da benesse.



    Além disso, embora a defesa haja trazido aos autos a carteira de vacinação do filho mais novo da ré, na qual consta o nome da criança e da mãe, tal documento não é apto a infirmar as informações, constantes no acórdão, de que não há comprovação de que o filho mais novo da agravante esteja sob seus cuidados nem de que ela seja lactante, tudo a afastar a alegada necessidade premente da concessão do benefício. (...)” (e-doc. 84, p. 10-11).



    17. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a recorrente é acusada de ter cometido crime com violência contra pessoa. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    18. Tampouco prospera o argumento de cabimento da prisão domiciliar por se enquadrar a recorrente no grupo de risco da Covid-19 por ser lactante.



    19. A pandemia de Covid-19, isoladamente, não justifica a revogação da custódia. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes do CNJ, não se trata de soltura automática, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Na espécie, não ficou demonstrada a debilidade da saúde da recorrente a autorizar a medida.



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator